Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-29.2020.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000561-29.2020.8.14.0108

APELANTE: FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA

EMBARGANTE: LUCIANO PINTO BEZERRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.

01 –
Restou evidente, na deliberação embargada, que provas outras – diferentes das que decorriam do simples reconhecimento pessoal – encontravam-se válidas e consideráveis para a condenação dos réus. Entreve-se, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

02 –
Rejeição do recurso, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamento, que Luciano Pinto Bezerra opôs ao v. Acórdão Num. 14908909, proferido por esta 2ª Turma
de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a minha relatoria.

A decisão embargada foi de
conhecimento e provimento parcial à apelação
interposta pelo ora embargante, revendo sentença
condenatória pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código e no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

As razões recursais suscitaram contradição entre o acolhimento da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e a manutenção da sentença condenatória, culminando no pleito de saneamento correlato (Num. 14960130 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário. Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O artigo 619 do mesmo regramento dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

4. Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

5. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

6. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

7. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

8. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

In casu
, não vislumbro razão ao embargante.

Na análise da preliminar de afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, houve, desde logo, a seguinte ressalva: “Inválido, pois, é esse ato, mesmo refeito e confirmado em juízo – o que não torna, entretanto, nulo o processo; pois, unicamente, é inservível para fundamentar sentença condenatória” (Num. 14603603 - Pág. 2).

No enfrentado do mérito, consta (Num. 14603603 - Pág. 6 a 7):

Conquanto ela (juíza sentenciante) mencione o reconhecimento feito por duas das vítimas em relação aos apelantes – o que, no tópico anterior, conclui pela respectiva invalidade – provas independentes deram respaldo à sua sentença condenatória. Afinal, os apelantes foram presos, em flagrante, na posse de parte dos bens subtraídos no fato criminoso em análise (tal como descreveram os policiais militares e demonstram os Autos de Exibição e Apreensão de Objetos) e sequer trouxeram provas para ratificar suas versões a respeito. Por que Luciano Pinto Bezerra não trouxe sua mãe para ser ouvida judicialmente? O mesmo digo em relação a Francisco Felipe Ferraz da Silva quanto ao testemunho de Lázaro. Ora, a prova da alegação incumbe a quem a faz (artigo 156 do Código de Processo Penal).

(...)

Impossibilitada, portanto, a reversão da condenação dos apelantes, porquanto o ato impugnado está devidamente fundamentado nas provas válidas colhidas nos autos, não havendo como conceber a tese de insuficiência probatória para ambos os delitos pelos quais foram condenados, quais sejam, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Logo, restou evidente, na deliberação embargada, que provas outras – diferentes das que decorriam do simples reconhecimento pessoal – encontravam-se válidas e consideráveis para a condenação dos réus.

Harmônicas são as ditas assertivas.

Entrevejo, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 42.631/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 28/08/2023